Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702805-15.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NENEN S CHOPP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS, INDUSTRIA E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NENEN S CHOPP COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS, INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA LTDA contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA ajuizado em desfavor de BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP: A parte credora requereu a concessão de tutela de urgência em que pretende o arresto do imóvel descrito na peça de id55210820. Brevemente relatados, decido. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Para a sua concessão é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC/2015). Com efeito. Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo ao credor. Aliás, a pesquisa de bens de devedor foi realizada 09/03/2018 sendo os resultados infrutíferos (id14450731), somente em 03/02/2020, após decorridos mais de 01 ano e 11 meses da realização da pesquisa de bens, é que o exequente comparece autos requerendo a desconsideração inversão da personalidade jurídica com pedido de tutela de urgência. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Na espécie, não foram localizados bens do devedor passíveis de penhora, no entanto, o credor trouxe indícios de que há confusão patrimonial entre o executado e a pessoa jurídica de que ele integra o quadro societário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência e ADMITO a instauração do incidente de desconsideração inversão da personalidade jurídica do executado, permitindo o alcance dos bens particulares da pessoa jurídica de que ele é sócio, a saber: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ n. 18.585.453/0001-92, e suspendo o curso do processo (art.134, §§1o e 3o, CPC). Comunique-se ao distribuidor para as anotações devidas. Inclua-se a pessoa jurídica acima especificada no polo passivo da demanda. Após, expeça-se mandado de citação do devedor ora incluído. A Agravante sustenta a necessidade da medida cautelar de arresto no início do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para evitar a dilapidação de bens e assegurar a efetividade da execução. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto do imóvel de propriedade da empresa BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP. Preparo recolhido (IDs 14163755 e 14163757). A antecipação da tutela recursal foi indeferida na decisão de fls. 1/3 ID 14403613. Sem contrarrazões (fl. 1 ID 14199401). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual do Cumprimento de Sentença n. 0713843-08.2017.8.07.0007 evidencia que o INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA foi julgado procedente, nos seguintes termos: Ante o exposto, defiro o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executada, para que a execução incida sobre a pessoa jurídica BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP (CNPJ 18.585.453/0001-92) da qual o executado é sócio majoritário e administrador (id 55210823), bem como decreto-lhe a revelia. O julgamento do incidente importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado para a concessão de tutela de urgência. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: (...) 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (AGI 07027859220188070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 31/01/2019). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator